Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apropriação indébita. Provas. Dolo. Inexistência. Absolvição.
1 - O crime de apropriação indébita consiste em o agente apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção, sem clandestinidade, violência ou induzimento a erro, com vontade de não restituí-la, ou desviá-la da finalidade para a qual a recebeu.
2 - Não havendo prova suficiente de que o acusado agiu com dolo de assenhoramento definitivo do veículo da vítima, o caso é de absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3 - Apelação não provida.